Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-63.2020.8.11.0039
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DACTE COM INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO COMO TOMADOR DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS SINALIZANDO FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO. MODALIDADE FOB. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA PELA REMETENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304696407 – reclamação no 1001411-63.2020.8.11.0039 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- Restaram incontroversos: - a emissão de DACTE pela Recorrente em 31/8/2018; - a emissão de notas fiscais de venda pela Recorrida à empresa Caribe da Rocha Eireli EPP; - o efetivo transporte da mercadoria; - a ausência de ordem de serviço formal; - a não oitiva da testemunha Alessandro Dimas por dispensa da própria parte Recorrente. 2.1) Em ação de cobrança de frete, incumbe ao Reclamante demonstrar não apenas a prestação do serviço, mas principalmente a contratação direta pela parte Requerida e a assunção da responsabilidade pelo pagamento (CPC, art. 373, I); 2.2) a circunstância de o Reclamante/Recorrente ter emitido DACTE e de existirem notas fiscais emitidas pela Reclamada comprova, tão somente, que houve transporte de mercadoria e venda do produto, não se prestando a demonstrar vínculo contratual direto entre transportadora e remetente; 2.3) o DACTE apresentado revela que no campo “TOMADOR DO SERVIÇO” consta expressamente “DESTINATÁRIO”, indicando que a empresa CARIBE DA ROCHA EIRELI EPP (destinatária) é a responsável pela contratação e pagamento do frete, não a Remetente/Recorrida. Esta informação confirma a modalidade “frete a pagar”, afastando qualquer responsabilidade da mineradora remetente (id’s. 304695864 e 304695865); 2.4) as mensagens de WhatsApp apresentadas, além de não certificadas, são ambíguas quanto à assunção da responsabilidade, não sendo suficientes para afastar a presunção legal (id. 304696365); 2.5) na ausência de prova expressa em contrário, presume-se que o frete segue a modalidade FOB (Free on Board), na qual a responsabilidade pelo pagamento do transporte recai sobre o destinatário/comprador, não sobre o remetente/vendedor. Para que se configure a modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight), na qual o vendedor assume o frete, necessária se faz prova inequívoca desta assunção, seja por cláusula contratual expressa, seja por ordem de serviço específica. Precedentes. (STJ - REsp 1699458 RJ 2017/0242815-7 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 20/02/2019); (STJ - AREsp 1848454 – rel. MOURA RIBEIRO – DJe 16/11/2023); (TJMT - 2a CDPC - AI 1010256-65.2024.8.11 .0000 – rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – j. 16/04/2024 – DJe 16/04/2024); 2.6) A análise do conjunto probatório revela insuficiência para demonstrar a contratação direta do serviço ou a assunção da responsabilidade pelo frete por parte da Recorrida. Os documentos comprovam apenas a existência de relação comercial de compra e venda entre Recorrida e destinatário, não vínculo contratual para transporte. Precedente. (TJMG - 17a CDC - AC no 5037786-83.2018.8.13.0079 - rela. Desembargadora CLÁUDIA MAIA - j. 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001411-63.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MONTEIRO LTDA - CNPJ: 00.180.661/0001-46 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINERADORA SALOMAO LTDA - CNPJ: 26.932.704/0001-96 (RECORRIDO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025